Tribunal: STF
Processo: ARE 1508745
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO INTEGRANTE DO CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO, CLASSIFICADO NA POSIÇÃO DE Nº 250. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - TEMA 784. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Rejeita-se a preliminar de carência da ação por ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que a documentação acostada aos autos revela-se suficiente à prova do direito alegado, tornando-se viável a análise da pretensão mandamental. II. No mérito, tem-se que resta configurada a preterição do Impetrante, diante das designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas judiciários, em nítida violação à Lei de Organização Judiciária, na qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. III. Neste sentido, convém pontuar que o presente caso já fora objeto de apreciação pelo Plenário desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança 8000783-45.2017.8.05.0001, sagrando-se vencedor o voto da Eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, no sentido de que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação.IV. Sendo assim, considerando que o Impetrante classificou-se na posição de nº 250 para o referido cargo, deve-lhe ser assegurado o direito à nomeação, em atenção ao que determina o art. 926 do CPC, segundo o qual “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. V. Entendimento que se alinha, também, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. VI. Finalmente, quanto ao pleito indenizatório, tem-se que deve ser indeferido, por não ser o mandado de segurança a via adequada para tanto, bem como em observância à jurisprudência do STF, que firmou o entendimento de que "Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante" (RE 724.347, Relator p/ acórdão: Min. Roberto Barroso). VII. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, 37, I, II, III e IV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, no sentido de que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 



    Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas no concurso público e a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública exigiria a análise do quadro fático delineado e a interpretação de cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 454/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança às impetrantes. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do direito à nomeação das impetrantes em razão do surgimento de vagas e ocorrência de preterição, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.405.791-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 07.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. 2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.05.2017)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.392.350-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.09.2023)



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. 4. Tema 784. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. Caso concreto. Preterição não comprovada. Direito líquido e certo não demonstrado. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 13.05.2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente